Tribunal: TJSP
Processo: 1002391-63.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação monitória. Compra e venda de lote. Prescrição quanto a eventual saldo devedor dando por integralmente quitado o imóvel. Confirmação. Loteamento irregular. Suspensão do recebimento direto das parcelas do lote adquirido não impede a interpretação do devedor em mora. Termo de ajustamento de conduta que não tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional. Incidência do art. 206, §

Ementa:
Ação monitória. Compra e venda de lote. Prescrição quanto a eventual saldo devedor dando por integralmente quitado o imóvel. Confirmação. Loteamento irregular. Suspensão do recebimento direto das parcelas do lote adquirido não impede a interpretação do devedor em mora. Termo de ajustamento de conduta que não tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional. Incidência do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002391-63.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante SÉRGIO
LUIS BASILE BEGO E OUTROS, é apelado WAGNER DE JESUS NASCIMENTO
PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002391-63.2019.8.26.0609 -Voto no 26725 – TABOÃO DA SERRA - DJFM
2
VOTO N°: 26725
APEL. N°: 1002391-63.2019.8.26.0609
COMARCA: FORO DE TABOÃO DA SERRA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: RUSLAINE ROMANO
APTES.: SERGIO LUIS BASILE BEGO E OUTROS
APDO.: WAGNER DE JESUS NASCIMENTO PIRES
Ação monitória. Compra e venda de lote. Prescrição quanto a
eventual saldo devedor dando por integralmente quitado o
imóvel. Confirmação. Loteamento irregular. Suspensão do
recebimento direto das parcelas do lote adquirido não impede
a interpretação do devedor em mora. Termo de ajustamento
de conduta que não tem o condão de suspender a fluência do
prazo prescricional. Incidência do art. 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 50/53,
que julgou improcedente a ação monitória, nos termos do art. 487, II, do Código de
Processo Civil, declarando a prescrição do débito.
Os autores apelam (fls. 55/65), sustentando, em síntese, não haver
transcorrido o prazo prescricional pois, em 2005, sobreveio a ação civil pública no
0013714-83.2005.8.26.0609, com a celebração de TAC Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta, em 15 de agosto de 2006, sendo suspensos os pagamentos até
que houvesse a regularização do loteamento.
Afirmam que a regularização ocorreu em 16.03.2015, com o
registro na matrícula no 5/6.688/2015 do Cartório de Registro de Imóveis de Taboão da
Serra/SP.
Ocorre que o réu efetuou o pagamento apenas da primeira parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002391-63.2019.8.26.0609 -Voto no 26725 – TABOÃO DA SERRA - DJFM
3
vencida em 20 de junho de 2004, havendo o débito pendente atualizado de R$ 134.082,00,
relativo a 66 parcelas em aberto. Pugnam, desse modo, pela satisfação do débito de R$
134.082,00.
Recurso processado, tempestivo e não respondido, em razão da
ausência de citação da parte contrária.

É o relatório.
Sergio Luis Basile Bego e Outros ajuizaram ação monitória contra
Wagner de Jesus Nascimento Pires, ao fundamento de que são legítimos proprietários do
Loteamento Novo Horizonte II.
Informam que celebraram com o réu proposta de Reserva de Lote
no 2090, datada em 09 de maio de 2000, referente ao lote 04 da quadra 6 do loteamento
denominado Novo Horizonte Fase I, mediante pagamento de um sinal no valor de R$
3.967,38 e o valor restante em 96 parcelas.
Em 5 de junho de 2004 houve aditamento do processo com
renegociação da dívida em 67 parcelas sendo a primeira para 20 de junho de 2004.
Sustentam que em 2005, sobreveio a Ação Civil Pública no 0013714-83.2005.8.26.0609,
com a celebração de TAC Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta em
15/08/2006, sendo suspensos os pagamentos até que houvesse a regularização do
loteamento.
A regularização ocorreu em 16.03.2015, com o registro na
matrícula no 5/6.688/2015 do Cartório de Registro de Imóveis de Taboão da Serra/SP.
Ocorre que o réu efetuou o pagamento apenas da primeira parcela
vencida em 20 de junho de 2004, havendo o débito pendente atualizado de R$ 134.082,00,
relativo a 66 parcelas em aberto. Pugnam, desse modo, pela satisfação do débito de R$
134.082,00.
Sobreveio sentença (fls. 50/53) que julgou improcedente a ação
monitória, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, declarando a prescrição
do débito.
Pois bem, conforme já constatado na sentença está prescrita a
pretensão de cobrança de eventual saldo residual em aberto. Primeiro porque não prospera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002391-63.2019.8.26.0609 -Voto no 26725 – TABOÃO DA SERRA - DJFM
4
a alegação de suspensão do contrato por ato de terceiro, sendo que o artigo 38 da Lei n.o
6.766/79, dispõe sobre a suspensão do pagamento em caso de irregularidade do
loteamento.
Contudo, o §1o, do art. 38, da Lei 6.766/79, estabelece que:
“Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput deste
artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao Registro de
Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem
prevista no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em conta com incidência de
juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização
judicial”, o que permite a fluência, continuidade dos prazos prescricionais.
Impõe-se a aplicação do art. 206, §5o, inciso I, do CC, que
determina que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público
ou particular prescreve no prazo de cinco anos.
No caso, o vencimento da última parcela deu-se em dezembro de
2009 (fls.11), portanto mais de nove anos antes da distribuição da ação (12/04/2019).
Nesse contexto, irremediavelmente estão prescritas todas as
parcelas, não cabendo qualquer alteração em relação a declaração de inexigibilidade do
débito.
Em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
Quitação
Prescrição quanto a suposto saldo devedor
Não
comprovada qualquer causa de suspensão da prescrição - Sentença de
procedência mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1015045-53.2016.8.26.0006; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha
de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de
Registro: 09/04/2019).”
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Compromisso de Venda e Compra
Loteamento irregular A suspensão dos pagamentos ao loteador, em
conformidade com o § 1o do art. 38 da Lei n. 6.766/1979, não importou
em condição suspensiva (art. 199, I, Código Civil), uma vez devida a
continuidade dos depósitos sob a administração da Fazenda Pública
Municipal - Ainda que não haja prova da quitação do preço, pelo tempo
decorrido, desde quando deveria ter sido paga a última parcela e o
ajuizamento da presente ação, superior a cinco anos, sem demonstração
da propositura da ação visando ao recebimento de eventual diferença,
tal formalidade não pode obstar a obtenção da adjudicação compulsória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002391-63.2019.8.26.0609 -Voto no 26725 – TABOÃO DA SERRA - DJFM
5
- A prescrição do direito de cobrar o preço pode ser alegada para o fim
de obter a adjudicação compulsória
Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1003080-78.2016.8.26.0006; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2018;
Data de Registro: 17/10/2018).”
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator